Tribunal: TJES
Processo: 0004162-74.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
S
180,
CAPUT
,
E 311,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
S
CRIME
S
DE RECEPTAÇÃO SIMPLES
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes dos artigos 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal. Ademais, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é seu ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.
2.
Considerando a fixação da pena privativa de liberdade para cumprimento do réu em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
3
.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004162-74.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK RIBEIRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004162-74.2021.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erick Ribeiro de Jesus
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim às fls. 91/97 dos autos físicos, que julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 180, caput, e artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena total definitiva de
04

(quatro) anos, 05

(cinco) meses e 04 (quatro) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semi
aberto
, além do pagamento de
7
0 (setenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as razões recursais às fls. 107/120 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante nos crimes imputados, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a fixação do regime inicial aberto para início de cumprimento da pena e, por fim, os benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões às fls. 121/126 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau pleiteia o conhecimento e desprovimento do recurso, com o que aquiesce a Procuradoria de Justiça em parecer ofertado no id. 5212001.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA LAYLA MACHADO ALMEIDA:-

Boa tarde a todos. Primeiramente, eu cumprimento, na presença do Presidente dessa Câmara, o Desembargador Zardini, a Desembargadora Rachel, o Desembargador Eder Pontes, cumprimento o douto Procurador de Justiça aqui presente, o Doutor Sócrates, os demais colegas advogados, serventuários de justiça e os estudantes de direito que estão aqui presentes.

Trata-se de uma Apelação Criminal, no qual a denúncia foi oferecida em desfavor do apelante Erick Ribeiro de Jesus, pelo crime previsto no artigo 180, caput e artigo 311 do Código Penal. Narrando a denúncia que o Sr. Erick teria adquirido, em proveito próprio, e sabendo ser produto de crime, um veículo, que era um carro, um Fox, de placas que constam nos autos. Diante dessa ação, ele recebeu uma condenação de 04 anos de prisão, de 04 anos e 05 meses no regime inicial, sendo semiaberto.

O motivo da defesa vir a este plenário hoje é para poder pedir a absolvição do Erick, obviamente, com base tão somente em lei. Eu hoje me considero início de carreira ainda, com 05 anos, vejo que tem vários outros colegas aqui que já presenciaram alguns outros fatos, algumas outras ilegalidades, porém, eu me sinto na obrigação de quando a gente trabalha, estuda muito, se esforça, para ter algo que a gente acredita e, simplesmente, é uma situação embaraçosa, onde não há provas. Pelo contrário, há provas em que a pessoa do Erick, o apelante, não sabia, não tinha como saber, reconhecer que esse carro era um produto de furto e roubo e recebe uma condenação dessa.

Hoje, infelizmente, a gente está partindo para um norte, onde a gente prefere condenar inocentes do que deixar culpados soltos, digamos assim. Já que a gente tem a opção de, na dúvida, condenar. É isso que está acontecendo, a gente não tem mais a dúvida, o benefício do réu. Aqui nós não vemos mais isso, eu pelo menos, como advogada, tem tempo que eu não vejo que uma dúvida na sentença geraria a absolvição. Porque nesse caso aqui, constitui-se elemento essencial do crime de receptação a ciência inequívoca, por parte do réu, de que o bem tenha sido adquirido de uma origem criminosa. Não basta o dolo eventual, exige-se o dolo direto aqui no crime de receptação, para que ele responda o crime de receptação, para que ele seja condenado no crime de receptação, é preciso que ele saiba que ele está recebendo um produto de furto e roubo.

Esse carro, ele pagou R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), ele não compraria um carro se ele soubesse que é um carro de furto, roubo e pagaria um valor tão alto assim. Inclusive, tem testemunhas, a gente levou aos autos uma testemunha que era um rapaz que trabalhava na oficina para ele já diversas vezes, fez vários serviços para ele, onde ele esclarece, eu até trouxe um trecho do depoimento dele, que ele diz:

“
Conheci o réu na oficina, sempre levou carros lá para eu arrumar, ele levou o Fox para eu fazer orçamento de reparo, eu sei que ele comprou o carro abaixo da tabela, mas foi coisa de 4 ou 5 mil abaixo, porque haviam reparos para serem feitos, eu não desconfiei que o carro era produto de furto e roubo, o Erick sempre foi o meu cliente”.

Então, mostra que é uma pessoa que sempre trabalhou, ele trabalha no ramo de mármore e granito. Talvez é sabido aqui por essa Câmara que o ramo do mármore e granito acaba por ter várias dívidas pendentes para receber e esses empresários recebem carros e imóveis e tudo no abatimento do valor, que foi o caso aqui em tela. Ele explicou em Juízo que ele recebeu esse carro para abater numa dívida e que não sabia, não tinha como ele ter ciência de que esse carro era um produto de furto e roubo. Por que não tinha como ele saber? Porque ele recebeu o recibo, o documento do carro, que inclusive foi levado ao despachante e foi levado à perícia da Polícia Civil, que eu até trouxe aqui, impresso, mas está nos autos a conclusão que diz: “Apresenta suporte autêntico”. Nós temos um documento original que foi periciado com suporte autêntico para todos os quesitos e continuamos recebendo uma condenação.

Ainda tem diversas jurisprudências aqui nesses tribunais pátrios sobre o caso em discussão, que diz que pressupõe crime antecedente, o receptador não pode ser responsabilizado sem que se declare a existência desse pressuposto. Pressupõe ainda o conhecimento pelo acusado da origem criminosa da coisa e da identificação da pessoa que transmitiu o bem. Sem tais elementos é impossível a caracterização do delito.

Tem outro trecho:

“
Para que alguém responda por receptação é indispensável que tenha prévia ciência de que a coisa que recebe tem a origem criminosa”.

Se nós temos esse requisito de indispensabilidade de conhecimento do réu quanto a origem criminosa do bem, porque nós vamos condenar uma pessoa que eu, como defesa, conversei com ele, sei que ele é inocente, mas obviamente eu falaria isso de outros casos aqui, então Vossas Excelências não tem como confiar na minha palavra. Porém, se nós se atermos apenas aos autos do processo e não ter provas suficientes para a condenação, o que nós esperamos é a absolvição. Como eu disse no início dessa sustentação.

É preferível, então, que nós condenemos alguém inocente por falta de prova ou que a gente tente a sorte e absolva uma pessoa que seria culpado? Infelizmente, quando a gente não tem como saber o que prevalece na doutrina, porém não é o que prevalece na prática, é a dúvida em benefício do réu.

Então, o que eu estou pedindo aqui não sou eu que escrevi, não sou eu que tirei da minha própria cabeça, é algo que a doutrina traz durante anos e anos e anos e que nós advogados estamos perdendo isso no meio do caminho, já que a dúvida está sendo sempre pela condenação e nós temos sempre que ficar recorrendo e trazendo aos tribunais.

De qualquer maneira, dando prosseguimento aí, eu vou sustentar ainda pedindo uma segunda tese, que é a falta de autoria para o crime de adulteração de veículo automotor. Como eu disse, para iniciar uma ação basta indícios, mas para condenar é necessário que se tenha provas. Que provas que nós temos nos autos de que esse rapaz que recebeu esse veículo teve que passar por todos os trâmites do processo, recebeu um documento, vistoriou, perdeu dinheiro na dívida, adulterou um chassi de que ele levou para vistoriar, levou para fazer todos os trâmites normais e não sabia se tratar de um produto de furto roubo.

Existe, dessa forma, uma carência probatória nos autos que vislumbra um entendimento não diferente da absolvição. É o que essa defesa pede hoje, já que não existe prova suficiente para a condenação e é uma consagração do princípio do
ind
ubio
pro r
eo
.

Então, a defesa pede mais uma vez para que haja justiça nesse processo, a absolvição do denunciado no crime de receptação e a absolvição do denunciado no crime de adulteração de veículos. Muito obrigada pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, diante de alguns pontos abordados pela defesa, nessa oportunidade, eu me sinto forçado a revisitá-lo. Eu peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Sua Excelência.

*

ts

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 11/10/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

Vfc.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erick Ribeiro de Jesus
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim às fls. 91/97 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02-v dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“[...]
no dia 25 de abril de 2018, por volta das 16h22min, no bairro Vila Rica, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado na posse do veículo VW Fox, placa original LSC8934, que adquiriu em proveito próprio sabendo ser produto de crime, bem como adulterou número de chassi e sinal identificador de veículo automotor, conforme Laudo Pericial de f
l
s. 54/57.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulha
m
ento preventivo quando receberam informações de que havia 03 (três) indivíduos a bordo de um veículo em atitude suspeita, momento em que se deslocaram até o endereço supracitado.

Realizada a abordagem, os militares consultaram a placa que constava no veículo, qual seja PP
D
-7151, e verificaram que não constava restrição de furto e roubo. Entretanto, ao analisar melhor o automóvel, perceberam que havia indícios de se tratar de produto de furto, razão pela qual resolveram checar o número do motor.

Feita a consulta os agentes da lei constataram que o número do motor na verdade correspondia
à
placa LSC-8934, que constava restrição de furto e roubo. Indaga
d
os os indivíduos, ERICK RIBEIRO DE JESUS, ora Denunciado, assumiu a propriedade do veículo.

Realizado Laudo Pericial (f
l
s. 54/57), concluiu-se que o chassi (NIV), placa, vidros e etiquetas haviam sido adulterado. [...].”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
,
e artigo 311, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal
, à pena total definitiva de
0
4
(
quatro
) ano
s,
0
5
(
cinco
) meses
e 04 (quatro) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semi
aberto
, além do pagamento de 7
0 (
setenta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as razões recursais às fls. 107/120 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante nos crimes a si imputados, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a fixação do regime inicial aberto para início de cumprimento da pena e, por fim, os benefícios da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto aos
pedido
s
de absolvição do
s
crime
s
de receptação simples
e de adulteração de sinal identificador de veículo
.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do
delito previsto no artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Enquanto em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
capitulado no art
igo
311, do Código Penal
, consiste na conduta de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
dos delitos, tenho que é inquestionável através do Boletim Unificado às fls. 06/09, Auto de Apreensão às fls. 29/29-v, Laudo Unificado à fl. 37, Auto de Entrega à fl. 55, Laudo de Exame de Veículo Automotor às fls. 57/63, além da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal.

O Boletim Unificado às fls. 06/09 narra os seguintes fatos, a saber:

“Durante patrulhamento desta guarnição, RP-4005, foi pedido apoio da 2° seção com o intuito de abordar um veículo VW Fox placa PPD-7151, que estaria no bairro Vila Rica, com 3 indivíduos dentro em atitude suspeita, no local conhecido como subida do Morro da Escelsia. Durante abordagem ao veículo, num primeiro momento foi checada a referida placa que não teria restrição furto/roubo, contudo ao analisar mais minuciosamente o veículo,
foi verificado que o mesmo tinha indícios de que poderia ser produto de furto/roubo, sendo assim, foi checado o número de motor do veículo, sendo este
CNX
055892, que demonstrou a verdadeira placa do veículo, que seria
LSC
-8934, o qual constava restrição de furto/roubo
. O condutor do veículo, senhor Erick, apresentou o documento do carro, que consta como número do motor CNX032133, que diverge do número original de motor do veículo [...]”.

Nesse particular, o Policial Militar Diogo Soares Duarte, ao prestar depoimento em juízo (mídia à fl. 90), narrou o seguinte:

“Que leu a ocorrência e se lembrou dos principais fatos; Que receberam denúncia sobre irregularidade com o veículo e fizeram o patrulhamento, abordando o veículo posteriormente;
Q
ue foi feita uma abordagem minuciosa para constatar que era um veículo produto de furto/roubo e por isso encaminharam o carro e o réu para a delegacia;
Q
ue o acusado assumiu a propriedade do veículo
”.

No mesmo sentido é o depoimento judicial do Policial Militar Ray Zucolotto Stoffe. Confira-se:

"Que se lembra da ocorrência, talvez não dos detalhes; Que já tinham informações da ilegalidade do veículo; Que foram chamados pelo COPON para fazer a abordagem, pois havia comunicação pelo 190; Que após a abordagem, durante a busca, chegaram as informações da placa, que não deu restrições de furto ou roubo;
Que após, ao checar o número do motor, foi constatado que pertencia a outro veículo, e esse sim, com restrição de furto e roubo; Que houve a adulteração desses sinais do veículo
; Que não conhecia o acusado anteriormente;
Que o acusado reconheceu que o veículo era dele
[...].”

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos é de extrema importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram unânimes ao relatar que após receberam informações do COPOM a respeito de denúncias sobre um veículo com restrição de furto/roubo, diante das características narradas, quais sejam, modelo Fox, branco, da marca Volkswagen
,
realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, e, após minuciosa revista,
identificaram
que
o
número d
o
chassi e
do
sinal identificador de veículo automotor estava
m

adulterad
os
, e, após constatar a numeração original do motor do carro, concluíram que
pertencia a veículo
com
restrição
de furto/ roubo
.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do Laudo Pericial às fls. 56/59:

“Assim, face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui esta Perita Oficial Criminal que o veículo da marca VW, modelo NOVO FOX, placa aparente PPD-71 51/ES, apresentava-se, por ocasião dos exames, com a superfície sede de estampagem do NIV aparente 913WAL45ZI F4053226 adulterada; superfície sede de estampagem do número do motor aparente CNX055892 original; etiqueta de identificação do número do motor original; etiquetas destrutivas e as estampas dos vidros compatíveis com o NIV adulterado; plaqueta com o ano de fabricação 2015; Sendo possível, por meio do número do motor CNX055892 original, revelar o NIV 913WAL45Z9G4012960 original.

E após consulta ao sistema RENAVAM,
com relação ao número do motor CNX055892 original: constatou-se o registro do veículo da marca VW, modelo NOVO FOX HL MD, cor branca, NIV 913WAL45Z9G4012960, número de motor CNX055892, ano de fabricação/modelo 201512016, placa LSC-8934/RJ, com restrição de roubo ou furto
.”.

Quanto ao réu, em seu interrogatório em juízo, à fl. 161, esse negou a autoria delituosa, narrando o seguinte:

"Que trocou o carro no granito; Que em momento algum disse aos policiais que sabia que era produto de roubo; Que pagou 35.000 reais no carro; Que o carro não estava em seu nome; Que não recebeu o documento de transferência, que só recebeu foto do suposto recibo; Que se recorda que o nome do vendedor era Marcos, com apelido de Júnior; Que posteriormente, o vendedor sumiu; Que não checou se o veículo estava em ordem no DETRAN; Que só viu que o carro não tinha multas no despachante; Que é normal receber o veículo e repassar do jeito que recebe no seu ramo de granito; Que tomou prejuízo de 35.000 reais; Que quando o processo iniciou a tramitação, estaria preso pelo “golpe do motobói”; Que responde outros processos além do presente [...].”.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, considerando as provas acima elucidadas, é certo que
o réu adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
bem como
adulterou o sinal identificador do veículo
, objetivando esconder a prática do delito de receptação.

Isso porque, não obstante o apelante negue a autoria delituosa, não se pode desconsiderar que foi abordado conduzindo veículo que adquiriu sem nenhuma documentação que comprove a transferência do bem, não se recorda sequer do nome de quem o vendeu o veículo e, apesar de asseverar ter recebido um suposto “recibo” da compra, não foi juntado aos autos documentos que corroborem as suas alegações, circunstâncias que evidenciam que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, outrossim, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelado não tinha o conhecimento da procedência ilícita do bem apreendido e da adulteração do sinal identificador do veículo, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Nesse contexto, saliento que adoto o entendimento de que o crime do art. 311, do Código Penal, é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de veículo automotor com o número do motor adulterado, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática do ilícito.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o
ora agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração
. (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.593.965/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 820.561; Proc. 2023/0144973-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Nesse mesmo diapasão, em relação ao crime de receptação, o entendimento é o mesmo, de modo que quando há apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é seu o ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, a Corte Superior e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto, tendo em vista que
restou cabalmente
comprovada a autoria
e a materialidade
em relação aos crimes d
os artigos 180 e 311, ambos do Código Penal
,
é

incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, quanto ao pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial,
verifico que
também
não assiste razão
a
defesa
.

Isso porque,
considerando a fixação da pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão,

mostra-
se
adequado o cumprimento da
pena
em regime
inicial
semiabert
o,

conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)